Tribunal: TJDFT
Processo: 0704912-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA.

1. O requerimento, em antecipação de tutela, de abstenção de inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, exige, para o seu deferimento, o preenchimento de requisitos cumulativos, dentre os quais houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz (STJ; Incidente de Processo Repetitivo; REsp 1061530/RS; Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI; DJe 10/3/2009).

2. Na hipótese, uma vez integralmente garantido o débito por meio de depósito integral da dívida controvertida, não há óbice em obstar a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, porque afastada a mora, já que o débito foi garantido antecipadamente, e extirpada qualquer possibilidade de inadimplência.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.